Tribunal: TJDFT
Processo: 0000854-78.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔMIO. REVERSÃO EM BENEFÍCIO DA ECONOMIA FAMILIAR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. SOLIDARIEDADE.
1. O art. 1.660, inc. I, do Código Civil, estabelece que entram na comunhão "os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges". Em contrapartida, em seu art. 1.643, inc. II, e art. 1.644, o diploma civil disciplina que as dívidas contraídas por um dos cônjuges para aquisição de recursos necessários à economia doméstica obrigam de forma solidária os consortes. Cuida-se de presunção de reversão em benefício comum, demandando a prova robusta e cabal de que a dívida foi contraída em único interesse do consorte para elidi-la, o que não é o caso dos autos.
2. Apelação conhecida e provida.